Tribunal: TJSP
Processo: 2140494-80.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA ATO DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA QUE CONFIRMOU A RECUSA DE ACORDO DE NÃO-PERSECUÇÃO PENAL FEITA PELA PROMOTORIA. AUSÊNCIA DE CONFISSÃO CIRCUNSTANCIADA DOS FATOS PELO PACIENTE. NÃO PREENCHIMENTO DE UM DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ARTIGO 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ACORDO, ADEMAIS, QUE É UMA PRERROGATIVA DO

Ementa:
HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA ATO DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA QUE CONFIRMOU A RECUSA DE ACORDO DE NÃO-PERSECUÇÃO PENAL FEITA PELA PROMOTORIA. AUSÊNCIA DE CONFISSÃO CIRCUNSTANCIADA DOS FATOS PELO PACIENTE. NÃO PREENCHIMENTO DE UM DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ARTIGO 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ACORDO, ADEMAIS, QUE É UMA PRERROGATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO E, SE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA A SUA RECUSA, NÃO PODE SER IMPOSTO PELO JUDICIÁRIO.

ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Habeas Corpus Criminal - No 2140494-80.2020.8.26.0000
VOTO No 33307
Registro: 2020.0000720241
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus Criminal no
2140494-80.2020.8.26.0000, da Comarca de Diadema, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente DANILO
JESUS SANTOS, é impetrado PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "DENEGARAM A ORDEM. V.U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores PINHEIRO
FRANCO (Presidente sem voto), JACOB VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO
GODOY, SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE,
TORRES DE CARVALHO, ADEMIR BENEDITO, LUIS SOARES DE MELLO,
RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS,
MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO
BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI, RENATO
SARTORELLI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
CRISTINA ZUCCHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Habeas Corpus Criminal - No 2140494-80.2020.8.26.0000
VOTO No 33307
2
Paciente: DANILO JESUS SANTOS
Impetrante: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Impetrado: PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA: HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA ATO
DO
PROCURADOR-GERAL
DE
JUSTIÇA
QUE
CONFIRMOU A RECUSA DE ACORDO DE NÃO-
PERSECUÇÃO PENAL FEITA PELA PROMOTORIA.
AUSÊNCIA DE CONFISSÃO CIRCUNSTANCIADA DOS
FATOS PELO PACIENTE. NÃO PREENCHIMENTO DE
UM DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ARTIGO
28-A
DO
CÓDIGO
DE
PROCESSO
PENAL.
INEXISTÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
ACORDO, ADEMAIS, QUE É UMA PRERROGATIVA DO
MINISTÉRIO
PÚBLICO
E,
SE
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA A SUA RECUSA, NÃO PODE SER
IMPOSTO PELO JUDICIÁRIO.
ORDEM DENEGADA.
Cuida-se de Habeas Corpus impetrado sob a alegação de que o
paciente DANILO JESUS SANTOS, denunciado como incurso no delito tipificado pelo
art. 16, parágrafo único, IV, da Lei no 10.826/03, sofre constrangimento ilegal,
porquanto mantida, pelo impetrado, a recusa, feita pela Promotoria, de acordo de não
persecução penal previsto no artigo 28-A do Código de Processo Penal.

Aduz a impetrante que, no vertente caso, estão presentes todos os
requisitos para a concessão do acordo de não persecução penal, previstos no art. 28-A,
caput e § 2o do Código de Processo Penal.
Salienta, contudo, que o Ministério Público, em primeiro grau,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Habeas Corpus Criminal - No 2140494-80.2020.8.26.0000
VOTO No 33307
3
recusou-se a propor o acordo de não persecução penal (fls. 114/115). Com isso, os autos
foram remetidos ao dd. Procurador Geral de Justiça, nos termos do art. 28-A, § 14, do
Código de Processo Penal, que manteve a negativa de oferecimento do acordo de não
persecução penal, argumentando que: a) o paciente não fez confissão formal e
circunstanciada do fato, uma vez que, apesar de ter admitido que havia adquirido a
arma, disse que o fez para se defender e não quis declinar sequer a identificação de
quem lhe vendeu o revólver; b) além de o acusado ter consigo arma de fogo sem
autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, o revólver tinha a
numeração de série suprimida, o que torna maior o desvalor da conduta, pois inibe toda
e qualquer forma de controle do Estado sobre aquele armamento, bem como o acusado
estava na via pública, de motocicleta, portando a arma de fogo e tentou evadir-se dos
agentes públicos, que lograram abordá-lo e com ele apreenderam a arma de fogo
municiada.
Defende a impetrante que a manifestação do Ministério Público não
deve prevalecer, apontando que: a) houve confissão formal e circunstanciada, conforme
termo de interrogatório acostado à fl. 36, sendo descabido o argumento de que a
ausência de indicação do vendedor da arma impediria a formulação do acordo; b) a
simples narrativa fática, seguida da conclusão pela inviabilidade, aliada à menção à
supressão da numeração da arma e afins, constitui substancialmente referência à
gravidade abstrata do delito, que já está abarcada pelo tipo e, portanto, não pode
novamente ser empregada para negar qualquer direito, diante da vedação do “bis in
idem” em seu desfavor, derivada do art. 5o, XXXVI e LIV da CF. Conclui que a oferta
do acordo constitui direito subjetivo do Paciente, eis que preenchidos os requisitos
legais, e que a fundamentação empregada pelo impetrado para negar a apresentação do
acordo é inidônea.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Habeas Corpus Criminal - No 2140494-80.2020.8.26.0000
VOTO No 33307
4
Requereu, assim, a concessão da liminar para que fosse determinada a
suspensão do andamento da persecução penal até o julgamento do mérito deste writ. No
mérito, requereu fosse determinada a proposta de acordo de não persecução penal.
Subsidiariamente, pugnou pela concessão da ordem para se determinar nova abertura de
vista ao Ministério Público, para se manifestar sobre o cabimento do acordo de não
persecução penal, com a desconsideração da argumentação inidônea anteriormente
esposada.
A liminar foi indeferida pelo r. despacho de fls. 129/130, nos
seguintes termos: “A concessão de medida liminar em 'Habeas Corpus' somente é cabível
quando o constrangimento ilegal for manifesto e detectável de imediato através de exame
sumário da inicial, o que não ocorre no presente caso. Não é possível se vislumbrar, ao menos
em um juízo de cognição sumária não exauriente, próprio deste momento processual, a
ilegalidade apontada na manifestação ministerial. Indefiro, pois, a liminar”.
Foram juntadas aos autos as informações remetidas pela autoridade
reputada coatora, em que reitera a manifestação copiada às fls. 117/123, na qual
posicionou-se pelo não cabimento do acordo de não persecução penal (fls. 138/139).
É o relatório.
O presente habeas corpus foi impetrado em favor de Danilo Jesus
Santos, alegando submissão do paciente a constrangimento ilegal em razão de ato do
Procurador-Geral de Justiça que ratificou recusa do Promotor de Justiça oficiante nos
autos de origem pelo cabimento do acordo de não persecução penal, sob a consideração
de que o acusado não confessou formal e circunstancialmente a prática do delito, na
forma exigida pelo art. 28-A, caput, do Código de Processo Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Habeas Corpus Criminal - No 2140494-80.2020.8.26.0000
VOTO No 33307
5
O acordo pretendido pela impetrante está previsto no artigo 28-A do
Código de Processo Penal, in verbis.
“Art. 28 - Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado
confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem
violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o
Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde
que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime”.
Verifica-se que o comando legal é expresso ao estabelecer como
requisito para que o acordo seja aceito que o investigado confesse formal e
circunstancialmente a prática da infração penal.
A confissão, portanto, deve pormenorizar todas as circunstâncias
atinentes ao fato confessado, “narrando a motivação e as circunstâncias juridicamente
relevantes. A lei exige que seja circunstanciada inclusive para a aferição judicial de sua
consistência e verossimilhança1”, o que, como bem apontado pela autoridade coatora, não
ocorreu na presente hipótese.
Considerou a autoridade coatora que: “o acusado não confessou formal e
circunstancialmente a prática do delito, na forma exigida pelo art. 28-A, caput, do Código de Processo
Penal. A análise dos autos revela a ausência de lealdade processual de Danilo, pois ele limitou-se a
apresentar tese defensiva voltada a afastar sua responsabilidade penal, enquanto a legislação é clara a
reclamar a assunção detalhada dos fatos pelos quais era à época investigado”. (fls. 139).
Demonstrado nos autos que a confirmação da recusa do acordo de não
persecução penal pela autoridade impetrada tem respaldo no artigo 28-A do Código de
1 Queiroz, Paulo em “https://www.pauloqueiroz.net/acordo-de-nao-persecucao-penal-primeira-parte/” disponibilizado em 15 de
janeiro de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Habeas Corpus Criminal - No 2140494-80.2020.8.26.0000
VOTO No 33307
6
Processo Penal, não há que se falar em constrangimento ilegal a ser sanado pela via do
habeas corpus, sendo de rigor a denegação da ordem.
Ademais, assim como acontece com o instituto da “suspensão
condicional do processo”, o acordo de não persecução penal é uma prerrogativa do
Ministério Público2 e, se devidamente fundamentada a sua recusa, não pode ser imposto
pelo Judiciário.
Esta tem sido a orientação deste C. Órgão Especial. Confira-se:
"(...) Assim como ocorre com a suspensão do processo previsto pela Lei no
9.099/1995, não cabe ao Poder Judiciário conceder os benefícios do artigo
28-A do Código de Processo Penal, mesmo tendo a Defensoria argumentado
que o paciente preenche os requisitos necessários à benesse, sendo esse um
direito subjetivo do réu. (...)
Com efeito, a proposta de acordo não é direito subjetivo do acusado, mas
sim um poder-dever do Ministério Público, que é o titular da ação penal e,
portanto a quem cabe, com exclusividade, analisar a possibilidade de
aplicação do referido instituto, desde que o faça de forma fundamentada.
Mesmo que assim não fosse, não se pode tomar o direito subjetivo como
absoluto, haja vista que condições e circunstâncias relacionadas ao caso
concreto podem vir a se tornar fatores a afastar referido benefício.
Ademais, ainda que essa Corte dissentisse do entendimento do Procurador
Geral de Justiça, a negativa deveria prevalecer, porquanto a Constituição
Federal conferiu a titularidade da ação penal ao Ministério Público, à qual
intimamente ligada a possibilidade de propor a transação”3.
“Habeas Corpus. Ato do Procurador Geral de Justiça que ratificou
manifestação ministerial originária no sentido do descabimento de
oferecimento, ao réu, de acordo de não persecução penal, na forma do artigo
28-A do CPP. Já por si inviável a própria possibilidade de reapreciação
do ato do Procurador Geral que ratifica a ausência de oferta do acordo
2 Na esteira do Enunciado n.o 21, PGJ CGMP - “Lei n.o 13.964/19, que “a proposta de acordo de não persecução penal tem
natureza de instrumento de política criminal e sua avaliação é discricionária do Ministério Público no tocante à necessidade e
suficiência para a reprovação e prevenção do crime. Trata-se de prerrogativa institucional do Ministério Público e não direito
subjetivo do investigado”. fls. 118
3 HC no no 2068913-05.2020.8.26.0000, Rel. Des. Moreira Viegas, j. 15.07.2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Habeas Corpus Criminal - No 2140494-80.2020.8.26.0000
VOTO No 33307
7
de não persecução. Ratificação da ausência de oferta do acordo, ademais,
que no caso se põe em meio ao trâmite de processo que corre já com
distribuição a Câmara Criminal deste Tribunal. Neste sentido, e de todo
modo, na hipótese em tela havida não só denúncia ofertada como a própria
prolação de sentença condenatória, com o que incompatível providência que
encerra real negócio pré-processual. Precedentes. Ordem denegada.”4. (n/
grifo)
“HABEAS CORPUS. Impetração contra ato do Procurador-Geral de Justiça
que confirmou posicionamento adotado por Promotor de Justiça, recusando
acordo de não persecução penal (ANPP). Réu denunciado como incurso
no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. Alegação de ilegalidade.
Rejeição. Crime não confessado, e pena mínima cominada superior a 4
anos. Requisitos legais não preenchidos. Ademais, em se tratando de ato
que exige convergência de vontades, o oferecimento de acordo de não
persecução penal, previsto no artigo 28-A do Código de Processo Penal,
não pode ser objeto de imposição ao órgão acusador, pois não constitui
direito subjetivo do acusado, e sim prerrogativa institucional do
Ministério Público, quando seu representante reputar a medida suficiente
para reprovação e prevenção do crime. Precedentes. Ordem denegada5”.
(grifos originais).
“Habeas Corpus Recusa na proposta de não persecução penal O acordo
de não persecução penal não constitui direito subjetivo público do
investigado, mas prerrogativa institucional do Ministério Público

Avaliação feita pelo Ministério Público que não aponta no sentido da
possibilidade do acordo, que não pode ser imposta pelo Poder Judiciário,
por falta de previsão legal Ordem denegada6”
Pelo exposto, denego a ordem de habeas corpus.
CRISTINA ZUCCHI
Relatora
4 HC no 2084424-43.2020.8.26.0000, Rel. Des. Claudio Godoy, j. 15.07.2020.
5 HC no 2118710-47.2020.8.26.0000, Rel. Des. Ferreira Rodrigues, j. 15.07.2020.
6 HC no 2121595-34.2020.8.26.0000, Rel. Des. Antonio Carlos Malheiros, j. 15.07.2020.